Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713981-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RECORRIDA: DAIANY FRANCISCA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o demandado praticou ato ilícito indenizatório, com a subsequente violação da esfera jurídica extrapatrimonial da autora, bem como em avaliar, em um segundo momento, a correção do valor da reparação pelos danos morais supostamente experimentados. 2. Os artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 3. No caso em deslinde a autora foi vítima em evento danoso ocasionado por acidente de veículos que, em virtude da existência de ilícito indenizatório ocasionado pela parte adversa (art. 186 do Código Civil) deve proporcionar a subsequente condenação à eventual reparação de danos materiais ou morais. 4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a compensação pecuniária de dano morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeito sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar em enriquecimento sem causa do ofendido. 5. No caso em exame, a partir do critério bifásico utilizado para a quantificação dos danos morais é possível concluir que o montante arbitrado pelo Juízo singular deve ser majorado. 5.1. O valor convencionado na transação penal, já pago pelo apelante, deve ser compensado com o valor fixado em favor da autora pelos danos extrapatrimoniais. 6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na presente hipótese, em virtude do valor da condenação. 7. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados pelo Juízo singular. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, caput, e incisos I e II, do CPC, porquanto o acórdão vergastado deveria ser reformado para afastar a majoração do quantum relativo aos danos morais, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista a apelação exclusiva do recorrente; e c) artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Verbera ofensa ao princípio da adstrição, diante da majoração dos honorários sucumbenciais sem considerar os limites para a sua fixação nas ações em que possível mensurar o proveito econômico da parte. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 1.013, caput, e incisos I e II, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “o coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, corresponde à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação das regras previstas no art. 85, §8o e §8o-A, do CPC. Com efeito, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal estabelece que, para ações de jurisdição contenciosa em geral, os honorários devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH), cujo valor é fornecido mensalmente pela seccional. Para o mês de julho de 2023, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)” (ID 54011714). Assim, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022). Igual teor: REsp n. 2.079.995/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A corroborar: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, em face do convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027